Tribunal: TJDFT
Processo: 0762743-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA. CONSENTIMENTO. RESULTADO POSITIVO. VINCULO BIOLÓGICO. ALTERAÇÃO DE REGISTRO. INSURGÊNCIA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que declarou que o requerido é pai biológico da autora, concedendo todos os direitos relativos à perfilhação, bem como usar o patronímico paterno. 1.1. Apelação do requerido para reforma da sentença objetivando vetar a perfilhação do patronímico paterno em favor da autora.
2. De acordo com os autos, a insurgência de vício de consentimento somente na fase recursal não merece prosperar, uma vez que, na origem, o requerido não se opôs aos pedidos da autora, quais seja o reconhecimento da paternidade com a consequente alteração no seu registro de nascimento. 2.1. Ao contrário: o apelante se disponibilizou a coleta de material para realização do exame de DNA, tampouco se insurgiu contra a inclusão ao pedido de acréscimo no registro de nascimento, o patronímico (sobrenome ou nome de família), acrescido ao nome da autora.
3. O direito ao reconhecimento de paternidade ou ao estado de filiação está assegurado na Constituição Federal. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que, “Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.629.844/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 25/05/2018).
4. Evidenciada a paternidade biológica perquirida pela filha, a alteração no registro civil de nascimento é uma consequência lógica desse reconhecimento, inclusive porque o pedido não contou com qualquer oposição do pai registral.
5. Apelação improvida.